Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742834-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NALDO JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 71028284 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor de NALDO JORGE DA SILVA, que determinou o cumprimento da ordem de emenda da petição inicial para corrigir a polaridade passiva da ação, de acordo com o estabelecido no art. 75, VII, do Código de Processo Civil - CPC, eis que o espólio deve ser representado ativa e passivamente em Juízo pelo inventariante, devendo instruir o feito com a cópia da decisão que nomeou o inventariante ou com certidão dos autos do inventário que informe se o inventariante é dativo, pois neste caso, nos termos do § 1o do aludido dispositivo legal, deverá ocorrer a intimação de todos os sucessores do falecido, para que tenham ciência deste processo.. Em sede de decisão monocrática, não conheci do agravo de instrumento (ID 20427841), tendo me vista o descabimento do recurso para buscar a reforma da decisão combatida. Contra a referida decisão, a parte interpôs agravo interno (ID 21151302). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença em 09/02/2021 (ID 83213048 do processo de referência). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos aludidos recursos, mais precisamente em 09/02/2021 (ID 83213048 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, despontam prejudicados os objetos dos referidos recursos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO OS PRESENTES RECURSOS PREJUDICADOS pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator